Tribunal: TJSP
Processo: 2046552-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que objetivava compelir a instituição de ensino ré, ora agravada, a permitir que cursasse as disciplinas descritas na petição inicial, no primeiro semestre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que objetivava compelir a instituição de ensino ré, ora agravada, a permitir que cursasse as disciplinas descritas na petição inicial, no primeiro semestre letivo de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – Alegação do autor de que foi reprovado indevidamente, no semestre anterior, por faltas imputadas no período em que sua rematrícula se encontrava irregular em razão de pendências financeiras com a instituição de ensino - Ausência da probabilidade de direito, uma vez que os documentos carreados aos autos não comprovavam, de plano, que a instituição de ensino ré deveria excluir as faltas do período em que o autor não esteve regularmente matriculado, após a efetivação da matrícula - A circunstância de a ré ter concedido acesso do autor às suas instalações e autorizado o ingresso nas salas de aula, no período em que o autor não estava regularmente matriculado, não implica em reconhecimento da frequência dele às aulas - Não se trata de lançamento indevido de falta e sim a impossibilidade de registrar a presença de aluno que não está regularmente matriculado – Controvérsias que dependem de dilação probatória - Requisitos previstos no art. 300, do novo CPC não demonstrados de plano – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046552-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
PAULO
BIHL,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
ESCOLA
SUPERIOR
DE
PROPAGANDA E MARKETING - AESPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046552-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18008
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046552-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PEDRO PAULO BIHL
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E
MARKETING AESPM
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. SANG DUK KIM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de
urgência formulado pelo autor, ora agravante, que
objetivava compelir a instituição de ensino ré, ora agravada,
a permitir que cursasse as disciplinas descritas na petição
inicial, no primeiro semestre letivo de 2020, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)

Alegação do autor de que foi reprovado indevidamente, no
semestre anterior, por faltas imputadas no período em que
sua rematrícula se encontrava irregular em razão de
pendências financeiras com a instituição de ensino -
Ausência da probabilidade de direito, uma vez que os
documentos carreados aos autos não comprovavam, de
plano, que a instituição de ensino ré deveria excluir as faltas
do período em que o autor não esteve regularmente
matriculado, após a efetivação da matrícula - A
circunstância de a ré ter concedido acesso do autor às suas
instalações e autorizado o ingresso nas salas de aula, no
período em que o autor não estava regularmente
matriculado, não implica em reconhecimento da frequência
dele às aulas - Não se trata de lançamento indevido de falta
e sim a impossibilidade de registrar a presença de aluno que
não está regularmente matriculado
Controvérsias que
dependem de dilação probatória - Requisitos previstos no
art. 300, do novo CPC não demonstrados de plano

Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 229 dos autos originários que, em “ação
declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais”, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo
autor, ora agravante, que objetivava compelir a instituição de ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046552-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
superior ré, ora agravada, a permitir que cursasse as disciplinas descritas na
petição inicial, no primeiro semestre letivo de 2020, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (um mil reais).
O recorrente alegou, em síntese, que “apesar da
presença do Agravante às aulas entre 05/08/2019 a 05/09/2019, a Agravada
aplicou uma série de faltas inexistentes ao agravante conforme as anexas
Listas de Frequências do 2o Semestre/2019 das disciplinas cursadas” (fls.
18).
Afirmou que, no referido período, a sua matrícula
esteva “irregular” até a resolução de pendências financeiras com a
instituição de ensino, porém foi autorizado a continuar frequentando o curso
no semestre em que estava matriculado. Contudo, foi reprovado
indevidamente por faltas.
Afirmou que “a Agravada impôs ao Agravante
estudar novamente disciplinas nas quais o Agravante estava reprovado
(inclusive pelas faltas indevidas aplicadas entre 05/08/2019 a 05/09/2019)
sem permitir ao Agravante avançar de semestre agregando novas
disciplinas a sua grade escolar” (fls. 23).
Requereu, então, a antecipação da tutela recursal e,
afinal, o provimento deste recurso, com a reforma da r. decisão hostilizada,
a fim de que fosse concedida a tutela provisória de urgência pleiteada.
Pela decisão de fls. 18 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 29/38),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046552-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 229 dos autos originários):
“Vistos.
Nos termos da decisão de fls. 190/191 indefiro a tutela de
urgência requerida por não vislumbrar probabilidade do direito invocado.
Designo a audiência de tentativa de conciliação para o dia
13/04/2020, às 14:40 horas.
Int.”
Esta decisão faz referência a outra, anteriormente
proferida a fls. 190/191 dos autos originários, nos seguintes termos:
"Vistos.
Pelo que se consegue depreender da longa narrativa dos fatos
exposta na petição inicial, nem sempre seguindo linha natural do tempo, pretende o autor a
tutela de urgência para compelir que a ré admita a matrícula do autor nas disciplinas que os
autor considera como faltantes, desprezando-se as reprovações por excesso de faltas.
Segundo o autor, as faltas lançadas no período de 5/8 a 5/9 de
2019 não deveriam ser consideradas posto que teria participado das aulas ainda que não
fosse admitida a sua matrícula no período de forma regular.
A tutela pretendida pelo autor não comporta deferimento.
A relação que se estabelece entre a instituição de ensino
superior e o discente é de direito e não uma singela relação fática. Desta forma, ainda que
estivesse presente dentro da sala de aula no período em que não estava regularmente
matriculado, não pode a IES atestar a sua presença juridicamente porque não há relação de
direito que justificasse tal conduta.
Não se trata de lançamento indevido de falta e sim a
impossibilidade de registrar a presença do aluno que não está regularmente matriculado.
Não se pode traduzir como pena pedagógica.
Cabia ao autor após ter obtido a regular matrícula nas
disciplinas se acautelar para que ausências fossem lançadas, ou obter a suas justificações.
Inexiste portanto, dever legal da IES de atestar a presença do
aluno em sala de aula antes mesmo da inauguração de relação jurídica entre eles o que se
dá com a matrícula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046552-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Outrossim, a IES não tem o dever legal de admitir a matricula
de alunos co pendências financeiras de módulos anteriores. Destarte, se de fato, houve
relutância por parte da ré em matricular no 2o. Semestre de 2019 por pendências do 1o Sem
de 2019, a IES exerceu um direito regular.
Não cabe ao Judiciário promover a revisão de avaliação de
disciplina reprovada - matemática financeira - pelo aluno, para "aumentar" a sua nota.
Por seu turno, o autor não apresentou prova efetiva da recusa,
ou dos motivos da ré, em não ter a sua matrícula admitida nas disciplinas Filosofia (AD3C
1592 G40146), Gestão de Custos e Preços (AD3C 1582 G40101), Administração de
Sistemas de Informação (AD3C 1589 G40119), Estatística Descritiva (AD3C 2727 G40230),
Macroeconomia (AD3C 1573 G40091), Pesquisa Integrada (AD3C 2731 G40244), Gestão
de Operações (AD3C 1586 G40118), Marketing III (AD3C 2685 G40204) de modo que
requer maiores esclarecimentos.
Esclareça o autor de forma clara e objetiva a recusa e os
motivos da ré em não admitir a matrícula do autor nas disciplinas acima, com a devida
comprovação. Após, tornem para apreciação do pedido de tutela de urgência.
Int."
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 300, do novo
Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, não ficaram evidenciados, de plano,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, ora
agravante, de modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com
base no artigo 300, do Código de Processo Civil.
Segundo afirmou o autor, na petição inicial (fls. 1/47
dos autos originários), “acometido por problemas financeiros de quem o
ajuda no custeio do Curso de Administração, deixou de fazer os
pagamentos de algumas mensalidades e taxas necessárias para a
efetivação da matrícula no 2o Semestre/2019” (fls. 13). Alegou que a
rematrícula foi regularizada somente em 3 de setembro de 2019, porém
entre 05/08/2019 e 05/09/2019 foram computadas faltas em todas as aulas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046552-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
embora tenha comparecido; as tentativas de exclusão destas faltas junto à
ré foram infrutíferas, ocasionando a sua reprovação nas disciplinas da
grade curricular.
Requereu a concessão da tutela provisória de
urgência, para “permitir que o assista a todas as aulas a que assistiria se
estivesse devidamente matriculado em todas elas e se tivesse sido
aprovado em ao menos 3 das 6 disciplinas que cursou no 2o
Semestre/2019” (fls. 41).
Todavia, os documentos apresentados pelo autor,
com a petição inicial, não demonstram, de plano, as alegações por ele
apresentadas.
Com efeito, ficou demonstrado unicamente, que a
matrícula do autor, ora agravante, estava “irregular”, em razão da existência
de débitos referentes a mensalidades anteriores inadimplidas, e que a
instituição de ensino ré concedeu-lhe o prazo até 9 de agosto de 2019 para
regularização desta pendência (fls. 107 dos autos originários). Contudo, a
quitação dos valores em atraso ocorreu após a referida data (fls. 169/174).
A circunstância de a instituição de ensino recorrida
ter concedido acesso do autor às suas instalações e autorizado o ingresso
nas salas de aula, no período em que ele não estava regularmente
matriculado na escola, não implica em reconhecimento da frequência dele
às aulas, após a efetivação da rematrícula, porquanto, como foi bem
observado na r. decisão hostilizada, “não se trata de lançamento indevido
de falta e sim a impossibilidade de registrar a presença do aluno que não
está regularmente matriculado” (fls. 190).
Ademais, trata-se de matéria de fato que poderá ser
comprovada durante a instrução, com observância do princípio do
contraditório, a fim de propiciar, à Magistrado, elementos para analisar esta
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046552-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nestas condições, é bem de ver que não há
elementos, de plano, que evidenciem a probabilidade do direito do autor,
ora agravante, de modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com
base no artigo 300, do novo Código de Processo Civil.
Bem por isso, não estão presentes os requisitos
autorizadores de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela
autora, ressalvada a possibilidade de reapreciação da matéria, após a
apresentação de defesa pelo réu, no curso do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR